Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-48.2019.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-48.2019.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO CHAGAS - CPF: 003.849.591-05 (RECORRENTE), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS MINATTO GOMES - CPF: 041.500.501-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000592-48.2019.8.11.0044

Origem:

Juizado Especial CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

MARCIO CHAGAS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA APÓS VENDA DO IMÓVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO – IMÓVEL VENDIDO PARA TERCEIRO – FATURAS EMITIDAS SOB TITULARIDADE DO PROMOVENTE INDEVIDAS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto ante a solicitação de cancelamento da unidade consumidora após venda do imóvel, é indevido o protesto do nome do promovente, ainda mais porque houve a apresentação de protocolo confirmando a solicitação de cancelamento.

O protesto indevido do nome da consumidora é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para ratificar a liminar que determinou que a promovida se abstivesse de efetuar cobranças referente ao débito discutido e que realizasse a transferência de titularidade da UC, bem como a suspensão dos efeitos do protesto e, ainda, condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a situação não se encontra no conceito de mero aborrecimento, pois teve seu nome apontado indevidamente em virtude da ausência de transferência, mesmo tendo havido requerimento administrativo, conforme dispositivo que cito:

Com estas considerações, ratifico a liminar deferida no ID. 24795737 e julgo a lide procedente para condenar a requerida Energisa Mato Grosso ao pagamento pelos danos morais sofridos pelo requerente na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% à partir da data do protesto e extinguir a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I e III, "b" do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 53 e 54 da Lei n. 9099/95)

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que agiu no exercício regular do direito já que “o desligamento da UC solicitado pelo Requerente no mês 04/2018 não foi efetivado, e caberia ao mesmo acompanhar a efetivação da ordem de serviço, e o mais importante que no presente caso houve culpa exclusiva de terceiros, uma vez que o adquirente do imóvel utilizou energia em nome de outrem de má fé.”.

Afirma que a situação ora discutida não enseja o reconhecimento da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que o protesto realizado pela concessionária é indevido, já que ao realizar a venda do imóvel o promovente solicitou o desligamento da unidade consumidora e a religação somente com a apresentação do contrato pelo novo proprietário, o que não ocorreu, gerando cobranças indevidas.

Na inicial, o promovente aduz que em dezembro/2017 vendeu o seu imóvel para terceiro, Marcos Vinicius, sendo que na oportunidade dirigiu-se até a sede da promovida para solicitar o desligamento da UC 6/1063226-3, conforme protocolo n° 45658865.

Ocorre que em fevereiro/2019 tomou conhecimento que a UC havida sido religada e que ainda constava como de sua titularidade, momento em que dirigiu-se novamente até a Energisa e solicitou o desligamento da UC, uma vez que o novo proprietário do local deveria ter feito a transferência de titularidade (Ordem de Serviço n° 55024362). Como se não bastasse todo o ocorrido, em abril/2019 foi surpreendido com intimação de protesto.

Entendo que os fatos narrados configuram falha na prestação do serviço, posto que apesar da solicitação de desligamento feita pelo promovente, a concessionária de energia elétrica religou a unidade consumidora sob titularidade do mesmo, o que gerou cobranças indevidas e, ainda, protesto.

O protesto indevido do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022